Tribunal: TJBA
Processo: 8103097-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103097-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO, GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

APELADO: COOPERATIVA DE ECON E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DE NIVEL SUP DA AREA DE SAUDE DE SSA E REGIAO METROPOLITANA LTDA - SICOOB CREDMED

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos pelo devedor, sob fundamento de intempestividade e preclusão das matérias alegadas. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal suscitada pelo recorrido, ante a existência de agravo de instrumento interposto contra decisão em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há “litispendência recursal” entre o agravo de instrumento e a apelação; (ii) estabelecer se os embargos à execução foram tempestivos; (iii) determinar se houve preclusão das matérias invocadas nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A “litispendência recursal” pressupõe a interposição de multiplicidade de recursos contra a mesma decisão, o que não se verifica no caso, pois o agravo de instrumento impugna decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, enquanto a apelação ataca a sentença que extinguiu os embargos à execução — decisões distintas com objetos diversos.

A tempestividade dos embargos à execução deve ser aferida conforme o marco inicial adequado a cada alegação: (i) para questões relacionadas à penhora, a ciência do ato; (ii) para as demais, a data do ato citatório. No caso, apenas a alegação relativa à impenhorabilidade foi tempestiva.

Ainda que tempestiva, a questão relativa à impenhorabilidade não pode ser conhecida, pois já decidida em exceção de pré-executividade anteriormente analisada pelo juízo da execução, operando-se a preclusão judicial (
pro judicato
), nos termos do art. 505 do CPC.

A nulidade da citação, embora matéria de ordem pública, também não pode ser reapreciada, pois decidida na exceção de pré-executividade, atraindo igualmente a preclusão pro judicato.

Assim, seja por preclusão temporal, seja por preclusão judicial, nenhuma das matérias alegadas nos embargos à execução pode ser conhecida, devendo ser mantida a sentença que os extinguiu sem resolução de mérito, ainda que com fundamentação parcialmente distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há litispendência recursal quando os recursos são interpostos contra decisões distintas, ainda que em processos conexos.

A tempestividade dos embargos à execução deve ser aferida conforme a natureza da matéria alegada e o respectivo marco inicial legal.

A preclusão judicial (pro judicato) impede a rediscussão de matérias já decididas, inclusive as de ordem pública, quando reapresentadas nos embargos à execução.

Embargos à execução que reiteram questões já decididas em exceção de pré-executividade devem ser extintos sem exame de mérito por força da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, 505, 917, 485, 1.015, II, 1.003, §5º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1768396/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.02.2020, DJe 12.02.2020;

TJDFT, AI 0701777-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 29.04.2020, DJe 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103097-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE
e como apelada
COOPERATIVA DE ECON E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DE NIVEL SUP DA AREA DE SAUDE DE SSA E REGIAO METROPOLITANA LTDA - SICOOB CREDMED.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA